Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-09.2025.8.11.0018
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-09.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMERSON KASUO GUINOZA - CPF: 165.159.488-08 (EMBARGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em
apelação cível
.

Honorários sucumbenciais. Nulidade da execução. Duplicidade de condenação. Mesmo resultado útil. Limitação da fração executável.
Embargos
parcialmente acolhidos
com
efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra o

acórdão que, ao extinguir execução nula, fixou honorários de 15%, omitindo-se quanto à existência de condenação anterior de 10% em agravo de instrumento fundado no mesmo vício objetivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão quanto à existência de condenação honorária pretérita em incidente da própria execução possui relevância jurídica para integrar o julgado; (
ii
) saber se a cumulação de honorários na execução e nos embargos à execução encontra limite intransponível no percentual máximo de 20% estabelecido pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade, por sua natureza de incidente processual desprovido de autonomia, projeta seus honorários sobre a própria relação executiva principal, enquanto os embargos à execução, constituindo ação incidental autônoma, autorizam a fixação de verba sucumbencial própria.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o Tema Repetitivo 587, assentou a viabilidade da cumulação de honorários na execução e nos embargos, ressalvando, todavia, a imperatividade de
que o somatório das verbas respeite os parâmetros de proporcionalidade e o teto normativo de 20% previsto na legislação processual civil.

5. Verificada a extrapolação do limite legal pela sobreposição de condenações que totalizam 25%, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar a omissão e reduzir o percentual fixado no acórdão embargado para 10%, assegurando que a carga sucumbencial total imposta à parte devedora guarde estrita harmonia com a integridade do sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos
parcialmente

acolhidos,
co
m efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1
.
Constatada a omissão quanto
a
condenação pretérita que eleve o total da sucumbência acima do teto legal, impõe-se a redução da verba arbitrada em sede recursal para adequação ao ordenamento jurídico
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14; 914, § 1º; 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 587; STJ,
REsp
n. 2.054.507/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense –
Sicoob

Credip

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento d
o
s
recurso
s

de
Apelação Cível
n.

1001595-09.2025.8.11.0018
,

nos autos dos Embargos à Execução n. 1001595-09.2025.8.11.0018,
em trâmite no

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,

decorrente
da Execução de Título Extrajudicial n. 1000717-
84.2025.8.11.0018
, em desfavor de
Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende, Rosana Guimarães Souza de Rezende
e do ora embargado
Emerson
Kasuo

Guinoza
.

O acórdão embargado julgou, à unanimidade, procedente o recurso de
Emerson
Kasuo

Guinoza

para julgar procedentes os Embargos à Exec
ução, reconhecer a nulidade da e
xecução e determinar a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 803, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando a
Cooperativa
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Nas
razões recursais
,
a

embargante

sustenta a existência de omiss
ões

no
acórdão
.

Argumenta
a
cerca da
duplicidade de condenações honorárias pelo mesmo fato
–
a juntada da CCB de terceiro na propositura da execução
–
, uma vez que, somadas as condenações do agravo de instrumento (10%) e da apelação (15%), a Cooperativa estaria sujeita ao pagamento de 25% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais, o que, segundo alega, viola o princípio da razoabilidade, a proporcionalidade na fixação dos honorários prevista no artigo 85, §2º, do CPC, e a vedação ao enriquecimento sem causa inscrita no artigo 884 do Código Civil.

A segunda omissão apontada refere-se à ausência de enfrentamento expresso da distinção entre o regime geral de estabilização da demanda (artigo 329 do CPC) e o regime específico de emenda à petição inicial no processo de execução (artigo 801 do CPC), bem como dos princípios da instrumentalidade das formas (artigo 277 do CPC) e do aproveitamento dos atos processuais praticados de boa-fé (artigo 282, §1º, do CPC).

A embargante invoca ainda, para fins de prequestionamento, os artigos 85, §§2º e 14, do CPC, 884 do Códig
o Civil, 329, II, 783, 798, I, ‘
a
’
, 801, 803, I, 10, 277, 282, §1º, e 489, §1º, IV, todos do CPC.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos
com efeitos infringentes para sanar
os vícios apontados

(ID.

369881880
).

Nas contrarrazões,
o
embargad
o

(ID.

370026389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado,
o
embarga
do

Emerson
Kasuo

Guinoza

manej
ou

recurso de
Apelação Cível
contra a
decisão
proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
.

Para melhor compreensão do contexto em que se inserem os presentes embargos, convém reconstituir a trajetória processual que culminou no acórdão ora embargado.

Dessume-se dos autos que
a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense –
Sicoob

Credip
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
em face de Emerson
Kasuo

Guinoza
, na condição de devedor principal, e de
Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende e Rosana Guimarães Souza de Rezende, na condição de avalistas, fundada em Cédula de Crédito Bancário oriunda de operação de custeio pecuário no valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
.

Ocorre que, ao propor a execução, a Cooperativa instruiu a petição inicial com documento completamente estranh
o à relação jurídica executada –
a CCB n. 4986180, emitida por Edmar Paes de Almeida, pessoa sem qualquer vínculo obrigacional com os executados.

Diante desse vício, os
coexecutados

Diou
Serafim e Rosana Guimarães apresentaram
Exceção de
P
ré
-executividade
, que foi rejeitada pelo J
uízo de origem.

Contra essa decisão, interpuseram
em 06/10/2025

Agravo de Instrumento n. 1034891-76.2025.8.11.0000
, ao qual
esta

e.
Câmara deu pro
vimento, por unanimidade, em 10/02/
2026, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo válido e determinando a extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

Em sede de
embargos de declaração
opostos pel
os
executados/agravantes
, o acórdão foi integrado para incluir a condenação da Cooperativa ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Paralelamente, Emerson
Kasuo

Guinoza
havia oposto
Embargos à Execução
, nos quais sustentou a mesma tese de nulidade. O
J
uízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, entendendo que a emenda à petição inic
ial promovida pela Cooperativa –
mediante a qual substituiu o título
equivocado pela CCB n. 4489464 –
configurava mera correção de erro material, sem alteração da causa de pedir ou do pedido.

Diante disso, o executado/embargante
Emerson interpôs recurso de
A
pelação
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
1
2
de
ma
io
de 202
6
,
pelo
provimento
ao apelo para
julgar procedentes os embargos à execução
,
reconhecendo que a substituição integral de uma cédula de crédito bancário por outra, com base obrigacional distinta, após a citação válida e a oposição dos embargos, configura alteração substancial da causa de pedir executiva, vedada pelo artigo 329, inciso II, do CPC
(ID.

367037357
)
.
O acórdão fixou
honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

A decisão ora embargada foi proferida
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Ausência de título executivo válido. Cédula de crédito bancário de terceiro. Emenda à inicial após
citação. Estabilização da demanda. Nulidade da execução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário vinculada a financiamento rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição do título executivo extrajudicial mediante emenda à petição inicial da execução após a citação válida do executado e após a oposição dos embargos à execução, sem o consentimento do devedor.

III. Razões de decidir

3.O processo de execução exige a existência de título executivo certo, líquido e exigível como pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido da relação processual executiva.

4.A execução foi proposta com base em Cédula de Crédito Bancário emitida por terceiro estranho à lide, sem qualquer vinculação obrigacional com o executado, circunstância que evidencia ausência absoluta de título executivo válido e atrai a nulidade da execução.

5.Após a citação válida do executado, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende de consentimento da parte adversa, sendo inviável a modificação unilateral da execução após a estabilização da demanda.

6. Esta Câmara já
reconheceu,
em julgamento anterior referente à mesma execução originária, a nulidade do processo executivo em razão do mesmo vício, sendo incompatível admitir a validade da execução em relação ao devedor principal quando a nulidade objetiva do título já foi reconhecida em favor dos avalistas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1
.É nula a execução instruída com título executivo que não vincula o executado à obrigação cobrada.2.A substituição de título executivo extrajudicial por outro fundado em relação obrigacional diversa configura alteração substancial da causa de pedir executiva.3.Após a citação válida e a estabilização da demanda, é inadmissível a substituição do título executivo sem o consentimento expresso do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, 329, II, 485, IV, 487, I, 783, 798, I, “a”, 801 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1034891-76.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

Irresignad
a
, a
Cooperativa
embargada/apelada
op
ôs
o presente recurso apontando omiss
ões

no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do
caso
, verifico que a pretensão
recursal

merece
parcial
acolhimento
,
co
m efeitos infringentes.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Impende consignar que o aludido dispositivo legal confere a este recurso uma vocação essencialmente integrativa, saneadora e
aclaratória
.

Antes de adentrar a questão principal, é necessário examinar as alegações de omissão relativas à distinção entre os artigos 329 e 801 do Código de Processo Civil, aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, e à ausência de prejuízo concreto ao executado.

Essas alegações não prosperam.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central dos embargos à execução, qual seja, a admissibilidade da substituição do título executivo após a citação válida e a estabilização da demanda.

Ao concluir que a substituição integral de uma Cédula de Crédito Bancário por outra, com base obrigacional distinta, configura alteração substanci
al da causa de pedir executiva,
e não mero saneamento formal, o acórdão implicitamente afastou a aplicação do artigo 801 do CPC ao caso concreto.

Com efeito, o artigo 801 do CPC autoriza a emenda à petição inicial executiva para correção de vícios formais antes da citação; após a
angularização
processual, incide o regime do artigo 329, inciso II, que exige o consentimento do executado para qualquer alteração substancial da demanda.

O acórdão foi preciso ao estabelecer essa distinção, ainda que sem mencionar expressamente o artigo 801, o que é plenamente admissível à luz da jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões imprescindíveis ao deslinde da causa
.

Da mesma forma, o argumento da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo concreto ao executado foi expressamente considerado e rejeitado pelo acórdão embargado, que esclareceu que esses princípios
destinam-se
a evitar a extinção do processo por vícios meramente formais que não causem prejuízo às partes, não se prestando a convalidar a substituição do próprio suporte fático-jurídico da pretensão executória após a
angularização
processual.

Não há, portanto, omissão real nessas matérias
,

a
pretensão veiculada nos
aclaratórios
revela, em realidade, mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

O ponto principal do presente recurso
reside na alegada omissão do acórdão quanto à
existência de condenação honorária anteriormente imposta
à
mesma embargante, na mesma execução originária, pelo mesmo vício processual e sobre idêntica base de cálculo.

Consoante supramencionado,
esta
e. Primeira Câmara
, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1034891-76.2025.8.11.0000, condenou a
Cooperativa embargante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução (R$ 1.109.818,31), em favor dos patronos dos
coexecutados
avalistas
Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende e Rosana Guimarães Souza de Rezende.

Referida condenação decorreu do reconhecimento da nulidade da mesma execu
ção, pelo mesmo vício objetivo –
instrução da inicial com título pertencente a terceiro estranho à lide
–
, em sede de exceção de
pré
-executividade.

O acórdão ora embargado, contudo, ao fixar honorários advocatícios em 15% sobre a mesma base de cálculo, em favor dos patronos do executado Emerson
Kasuo

Guinoza
, deixou de enfrentar a existência da condenação anterior, embora o próprio voto condutor tenha expressamente invocado o julgamento precedente como fundamento determinante para a solução da controvérsia.

Trata-se de omissão efetiva e juridicamente relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, porquanto a ausência de exame da condenação honorária anteriormente imposta possui aptidão concreta para influenciar a definição da extensão, cumulação e compatibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no caso concreto.

Para a adequada compreensão da controvérsia honorária, impõe-se distinguir a natureza jurídica da exceção de
pré
-executividade daquela atribuída aos embargos à execução.

A exceção de
pré
-executividade constitui incidente processual deduzido no bojo da própria execução, sem instauração de processo autônomo, sem autos apartados e sem necessidade de garantia do juízo, sendo decidida por interlocutória no âmbito da relação executiva originária.

Diversamente, os embargos à execução possuem natureza de
ação autônoma incidental
, com processo próprio, cognição exauriente e sentença, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do
c. STJ.

Essa distinção é determinante para a incidência do Tema Repetitivo 587/STJ, segundo o qual é admissível
a
cumulação de honorários sucumbenciais fixados na execução e nos embargos à execução, desde que observado o limite percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

A
ratio

decidendi
do precedente repousa justamente na autonomia processual entre a execução e os embargos, que constituem relações processuais distintas.

No caso concreto, os honorários fixados no
AI
n. 1034891-76.2025.8.11.0000, decorrentes do acolhimento da exceção de
pré
-executividade dos avalistas, integram a sucumbência da própria execução, por se tratar de incidente interno da relação executiva. Já os honorários arbitrados no julgamento da apelação interposta nos embargos à execução do devedor principal possuem natureza autônoma, precisamente porque decorrentes de ação incidental distinta.

Tem-se, assim, condenaç
ão de 10% na execução principal –
compreendidos os honorários fixados no incidente de exceção de
pré
-executividade
–
e de 15% nos embargos à execução, totalizando 25% sobre a mesma base de cálculo.

Trata-se, precisamente, da hipótese regulada pelo Tema 587/STJ, que admite a cumulação, mas condiciona sua validade à observância dos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse cenário exposto, a questão destes
embargos reside no fato de que a soma das condenações hono
rárias impostas à
Sicoob

Credip
–
10% na execução/incidente e 15% nos embargos à execução
–
perfaz 25% sobre a mesma base de cálculo, ultrapassando o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece percentuais entre 10% e 20% para a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo a verba
observar
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Essa
compreensão encontra respaldo
na jurisprudência da c. Corte
Superior. No julgamento do
REsp
2.054.507, a Ministra Nancy
Andrighi
reafirmou a orientação do Tema 587/STJ, reconhecendo a possibilidade de cumulação de honorários na execução e nos embargos à execução, mas determinando a redução da verba sucumbencial para adequação ao limite percentual legal.

Nessa linha,
a autonomia das condenações honorárias não afasta a necessidade de observância do teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Aplicada essa diretriz ao caso concreto, verifica-se que os honorários fixados no
AI n. 1034891-76.2025.8.11.0000,
correspondentes a 10% sobre o valor da execução e já acobertados pela preclusão máxima
,
integram a sucumbência da própria execução principal. Assim, o percentual de 15% arbitrado no acórdão da Apelação Cível deve ser reduzido para 10%, de modo que a condenação global não ultrapasse o limite legal de 20%.

Essa solução harmoniza a autonomia dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC) com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, preservando integralmente o direito dos patronos à remuneração pelo trabalho desempenhado, mas adequando o percentual global aos limites legalmente estabelecidos.

Em suma, a
ausência de enfrentamento dessa circunstância configura lacuna
apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para adequação da verba
sucumbencial ao teto legal.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial
refere-se
à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo
a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação
expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo
exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela

Cooperativa
, conferindo-lhes efeitos infringentes e integrativos apenas para aclarar
a
questão da
s

verbas honorárias, integrando
o acórdão embargado
nos seguintes termos
:

Reconheço que os honorários de 10% fixados nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1034891-76.2025.8.11.0000 integram a sucumbência da execução principal, enquanto os honorários arbitrados nos embargos à execução possuem natureza autônoma, sendo possível a cumulação
.

Contudo, como a soma das condenações alcança 25% sobre a mesma base de cálculo, em desacordo com o limite do art. 85, § 2º, do CPC,
REDUZO
os honorários fixados no acórdão embargado de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa, de modo que a verba honorária total corresponda ao teto legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026